Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. No caso dos autos, o despacho agravado limita-se a ordenar o feito “sob pena de suspensão”, tratando-se de despacho de mero expediente, tendo em vista a falta de manifestação do credor quanto à sua habilitação do crédito.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.